Tribunal: TJSP
Processo: 1010916-81.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRESENÇA DE LARVAS EM FRANGO ADQUIRIDO PELA AUTORA - HIPÓTESE EM QUE O PRODUTO NÃO FOI INGERIDO – AUSÊNCIA DE RISCO À SAÚDE DA CONSUMIDORA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010916-81.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante VERA
CRISTINA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MERCADAO
ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e SEARA ALIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da
2a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza (que declarará voto), de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante:Vera Cristina Rodrigues
Apeladas:Mercado Atacadista Comercial de Alimentos Ltda.; Seara
Alimentos Ltda.
Comarca: Cotia - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS - PRESENÇA DE LARVAS EM FRANGO
ADQUIRIDO PELA AUTORA - HIPÓTESE EM QUE O
PRODUTO NÃO FOI INGERIDO AUSÊNCIA DE RISCO
À SAÚDE DA CONSUMIDORA
INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE

DANO MORAL NÃO CONFIGURAÇÃO SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34828
Mercado Atacadista Comercial de Alimentos Ltda.; Seara Alimentos Ltda. foram acionados judicialmente pela consumidora
Vera Cristina Rodrigues em razão de terem colocado no mercado produto alimentício impróprio para o consumo e por ela
adquirido em rede de supermercados (frango), pleiteando a reparação dos danos materiais e morais decorrentes do evento.

Julgada procedente em parte a ação, apenas para condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 6,00,
apela a autora, sustentando, em síntese, que o dano moral restou plenamente configurado, fazendo jus, portanto, ao
recebimento da respectiva indenização.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incontroverso nos autos que, em 13/09/2018, a autora
adquiriu em rede de supermercados uma embalagem lacrada contendo
frango de fabricação da correquerida Seara. Que em sua residência,
colocou o pacote no freezer e quando tentou fazer uso do produto
adquirido, surpreendeu-se ao verificar que o pacote de frango lacrado
continha em seu interior pedaços de frango com um parasita (berne) e
substância esbranquiçada não identificada depositada no fundo
(aparentemente larvas do mesmo) e múltiplos outros fragmentos negros
disseminados em toda a carne de frango. (fls. 02).
Sendo esse, em essência, o quadro, há de se reputar
correta a sentença ao afastar o pleito de indenização por dano moral,
descabida mesmo na espécie.
Isso porque, casos como o presente têm recebido do
STJ interpretação jurídica no sentido de não caracterizar dano moral
indenizável a simples presença de corpo estranho em produto alimentício
adquirido pelo consumidor, sem que tenha havido a exposição a risco
concreto de lesão à saúde, apenas verificável caso consumido ou ingerido,
ainda que parcialmente, o alimento.
No caso presente, o simples fato de ter a consumidora
visualizado a presença de larvas ao abrir a embalagem do produto, sem que
o tenha consumido, sequer parcialmente, não justifica o reconhecimento de
lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos, capaz de ensejar
caracterização de um dano extrapatrimonial, tratando-se, em essência, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mero desprazer do cotidiano.
Nesse sentido as seguintes decisões do Superior
Tribunal de Justiça:
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXISTÊNCIA DE
MATERIAL ESTRANHO NO INTERIOR DE BEBIDA. AUSÊNCIA DE
INGESTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos
do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento
de que, ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o
consumo em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o
dano moral indenizável. Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada
capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos
para a sua alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1.597.890/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado
em 27/9/2016, DJe 14/10/2016).
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM
ALIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL
INEXISTENTE. MERO DISSABOR.
1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar,
por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa.
2. Não há dano moral na hipótese de aquisição de
gênero alimentício com corpo estranho no interior da embalagem se não
ocorre a ingestão do produto, considerado impróprio para consumo, visto
que referida situação não configura desrespeito à dignidade da pessoa
humana, desprezo à saúde pública ou mesmo descaso para com a
segurança alimentar.
3. Primeiro agravo regimental desprovido. Segundo
agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp n. 1.537.730/MA,
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, apesar da autora não ter abordado a questão
de maneira específica nas razões do recurso, mas a fim de que não pairem
dúvidas, ressalto ter sido reconhecido em sentença o seu direito à
restituição da quantia paga pela aquisição do produto.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, pois os
honorários já foram fixados em patamar máximo na sentença.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28750
Apelação Cível no 1010916-81.2018.8.26.0152
Comarca: Cotia
Apelante: Vera Cristina Rodrigues
Apelados: mercadao atacadista comercial de alimentos ltda e SEARA
ALIMENTOS S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, ousei divergir de suas
conclusões, para DAR PROVIMENTO ao recurso.
No caso dos autos, a autora adquiriu frango com presença de larvas e
corpo estranho.
Cumpre ressalvar desde já que a hipótese dos autos é de
RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO que não pode se confundir com a
responsabilidade pelo vício. O defeito suscitado na petição inicial envolve questão de
saúde pública e se enquadra com perfeição ao critério do artigo 12, §1o, do Código de
Defesa do Consumidor, que transcrevo em parte:
“§1o. O produto é defeituoso quando não oferece a
segurança que dele legitimamente se espera (...)” grifos não originais.
Não há razão para admitir o gênero alimentício estragado como vício de
qualidade do produto (art. 18, caput, da Lei n. 8.078, de 1990). Supor a subsunção dos
fatos ao art. 18, em detrimento do artigo 12, ambos do CDC, constitui negativa de
vigência do sistema binário de responsabilidade estabelecido pela norma protetiva.
O simples fato de ter exposto produto impróprio para o consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracteriza potencial risco à saúde do consumidor. Ademais, em se tratando de
corpos estranhos e a existência de insetos no produto, o asco e a repugnância
causados no consumidor, demonstram o dever de indenizar.
Yussef Said Cahali rememora que a jurisprudência se inclina para punir
atos ilícitos, que se mostram “hábeis para macular o prestígio moral da pessoa, sua
imagem, sua honradez e dignidade”, que excedem o âmbito patrimonial e comercial,
constituindo condição para o exercício de outras atividades (Dano Moral 4a Ed. São
Paulo: RT, 2011, p. 318).
Ademais, é até mesmo desnecessária a ingestão do produto com
larva para caracterização do dano moral, conforme já decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE
REFRIGERANTE
CONTENDO
CORPO
ESTRANHO
EM
SEU
CONTEÚDO. NÃO INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A
RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO
DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER
DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. OFENSA AO
DIREITO FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. ARTIGOS
ANALISADOS: 4o, 8o, 12 e 18, CDC e 2o, Lei 11.346/2006. 1. Ação de
compensação por dano moral, ajuizada em 20/04/2007, da qual foi
extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em
10/06/2013. 2. Discute-se a existência de dano moral na hipótese em que
o consumidor adquire garrafa de refrigerante com corpo estranho em seu
conteúdo, sem, contudo, ingeri-lo. 3. A aquisição de produto de gênero
alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o
consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que
não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por
dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação
adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 4.
Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expõe o consumidor a risco concreto de dano à sua saúde e segurança,
em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art.
8o do CDC. 5. Recurso especial não provido (RECURSO ESPECIAL No
1.424.304 - SP (2013/0131105-5) Relatora Ministra Nancy Andrighi - j.
19.05.2014).
Fenômeno interno o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode ser
provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a
mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor
ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo
juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência. Para corroborar, transcrevo:
“A prova do dano moral não pode ser feita através dos
mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria
uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a
tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia
(...). Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o
dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito
em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a
concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado.”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, 4a Ed.,
pág. 102).
Aqui, cumpre rechaçar com veemência a tese da irreparabilidade do dano
moral porque não prevista no Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, destaca-se
que o Supermercado se olvidou do teor do artigo 6o, inciso VI, que prevê dentre os
direitos básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais”. Trata-se de cláusula geral de tutela com fundamento na Constituição Federal.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar a
ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos a
partir do arbitramento, e juros de mora desde a citação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9BE70
7
9
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
11DC7B0C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010916-81.2018.8.26.0152 e o código de confirmação da tabela acima.